Tribunal: TJDFT
Processo: 0763889-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0763889-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDINA DE FATIMA DO COUTO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça, foi concedido à recorrente 48 horas para recolher as despesas recursais. Contudo, o prazo transcorreu sem nenhum atendimento (ID 69043060). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado objeto do ID 66594989. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.